Tribunal: TJBA
Processo: 8006973-24.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006973-24.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: ALBA MARLY RUSCIOLELLE Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PROFERIDA EM FEITO DE VALOR INFERIOR AO DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/1980. INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível manejado pelo Município em face de sentença que extinguiu execução fiscal. A decisão agravada assentou a inadequação da via recursal eleita, por se tratar de execução fiscal de valor inferior ao de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. Consta dos autos que a execução foi ajuizada em 2022 para cobrança de crédito no valor de R$ 35,51, ao passo que o limite correspondente a 50 ORTN, atualizado pelo IPCA-E para o mesmo ano, perfazia R$ 1.245,53. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, bem como a possibilidade de exame do mérito da extinção do feito, invocando, entre outros fundamentos, o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se é correta a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, ao fundamento de ser incabível esse recurso contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite legal de alçada, bem como se seria possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. III. Razões de decidir: O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 estabelece regra específica de recorribilidade para as sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, admitindo apenas embargos infringentes e embargos de declaração. No caso concreto, o valor executado, de R$ 35,51, é manifestamente inferior ao valor de alçada correspondente a 50 ORTN, atualizado para o ano de 2022, razão pela qual a apelação cível mostra-se manifestamente incabível. A interposição de apelação em lugar do recurso legalmente previsto configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. A fungibilidade recursal exige a presença cumulativa de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso adequado, requisitos não verificados na hipótese, diante da clareza do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais e da jurisprudência consolidada sobre a matéria. As alegações deduzidas pelo agravante quanto ao mérito da sentença extintiva, inclusive as referentes ao Tema 1.184 do STF e à Resolução nº 547/2024 do CNJ, não comportam exame, pois o recurso de apelação não superou o juízo de admissibilidade, que constitui pressuposto lógico e processual antecedente ao conhecimento do mérito. A decisão monocrática agravada está em conformidade com a legislação de regência e com o entendimento firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça, no sentido da inadmissibilidade da apelação em execução fiscal de valor inferior ao de alçada. IV.Conclusão: Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É incabível apelação cível contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. 2. A interposição de apelação em hipótese de cabimento exclusivo de embargos infringentes e de declaração configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Não superado o juízo de admissibilidade do recurso, fica prejudicado o exame das alegações de mérito deduzidas pela parte recorrente.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8006973-24.2022.8.05.0105, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como Agravada ALBA MARLY RUSCIOLELLE, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA